Tribunal: TJDFT
Processo: 0815404-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, inclusive o preparo recursal (ID 73468865), conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré, ora recorrente, ao pagamento de R$ 16.747,49 a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
3. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando preliminares de incompetência do Juizado e cerceamento de defesa, além de sustentar a ausência de nexo causal e de prova da adulteração do combustível.
4. A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em: i) analisar a responsabilidade do posto de combustíveis pelos danos materiais causados ao veículo da autora, em razão de abastecimento com gasolina supostamente adulterada.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de que a necessidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado, especialmente quando o bem já foi reparado e há prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia (Acórdão 1850842, 0732311-22.2023.8.07.0003, 3a Turma Recursal; Acórdão 1340119, 0709287-49.2020.8.07.0009, 2a Turma Recursal). Preliminar rejeitada.
7. Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e da fundamentação do indeferimento da audiência de instrução. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e exige a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade.
9. Comprovado o abastecimento, a imediata pane no veículo e a presença de substância não misturada no combustível, resta caracterizado o vício do produto e o nexo de causalidade.
10. Os boletins de conformidade apresentados pela ré (IDs 229838633 e 229838636) referem-se à distribuidora e não comprovam a qualidade do combustível efetivamente inserido nas bombas do posto. A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de que tais documentos não afastam, por si sós, a responsabilidade do revendedor (Acórdão 1780718, 0700069-74.2023.8.07.0014, 1a Turma Recursal).
11. A alegação de que o veículo foi abastecido em outros postos no mesmo dia não afasta o nexo causal, diante da ausência de falhas anteriores e da imediata manifestação do defeito após o abastecimento no posto da ré. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
12. Mantém-se a condenação por danos materiais nos termos da sentença.
V. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas, ID ID 73468865. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 12, 14,
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1850842, 0732311-22.2023.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, DJe 03/05/2024
• TJDFT, Acórdão 1340119, 0709287-49.2020.8.07.0009, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, DJe 25/05/2021
• TJDFT, Acórdão 1780718, 0700069-74.2023.8.07.0014, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJe 17/11/2023